Tribunal: TJBA
Processo: 8045243-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045243-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS DE EXEQUIBILIDADE (LEI Nº 10.931/2004). ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 393 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos executados, ora Agravantes, determinando o prosseguimento da execução movida pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A. Discute-se no recurso a nulidade da execução por suposta ausência de liquidez e certeza da Cédula de Crédito Bancário (CCB), bem como a inadequação dos demonstrativos de débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Exceção de Pré-Executividade comporta a análise de alegações de nulidade e iliquidez de Cédula de Crédito Bancário quando a verificação dos argumentos demanda dilação probatória ou análise de cálculos complexos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, desde que emitida por escrito e assinada pelo emitente, conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 10.931/2004, gozando de presunção de liquidez e certeza quando acompanhada de demonstrativo claro do débito.

A Exceção de Pré-Executividade é meio de defesa atípico, restrito a matérias de ordem pública e nulidades absolutas que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

A defesa que exige o aprofundamento cognitivo, como a revisão de encargos contratuais complexos ou a verificação de excesso de execução que não seja perceptível
ictu oculi
, é incompatível com a via estreita da exceção, devendo ser exercida através dos Embargos à Execução.

No caso concreto, o título encontra-se formalmente perfeito e a petição inicial foi instruída com os demonstrativos de débito exigidos por lei, afastando a alegação de nulidade prima facie e exigindo instrução probatória para desconstituição do crédito, o que inviabiliza o acolhimento do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A Exceção de Pré-Executividade é via inadequada para suscitar nulidades ou iliquidez de título executivo quando a aferição das alegações depender de dilação probatória, sendo os Embargos à Execução o instrumento processual apto para o amplo contraditório e análise de cálculos complexos.

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 28; Código de Processo Civil, art. 784.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8025007-03.2024.8.05.0000.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045243-39.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes PINHEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA e OUTROS e como Agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01